Tribunal: TJBA
Processo: 0333135-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0333135-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Joselito Ferreira de Jesus Chupa Nico Advogado(s): HORLAN REAL MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU AO PLENÁRIO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEFESA TÉCNICA PRESUMIDAMENTE EFETIVA. PRECLUSÃO QUANTO AOS VÍCIOS EM PLENÁRIO. PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA EM HC QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA FIXADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Joselito Ferreira de Jesus Chupa Nico contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV, do CP), em desfavor de Anderson Santos Almeida; tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), contra Adson Santos Almeida; e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), contra Aldo Santos Almeida. 2. Consta dos autos que, na madrugada de 01.01.2013, por volta das 05h, o réu e seu pai, munidos de armas de fogo, invadiram a residência das vítimas e efetuaram diversos disparos, resultando na morte de Anderson e ferimentos nos demais. O apelante pleiteia o reconhecimento de nulidades processuais, análise quanto à extinção da punibilidade do crime de disparo de arma de fogo, revisão da fração de redução pela tentativa e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sessão plenária do Tribunal do Júri em razão da ausência do réu, excesso de linguagem e inversão dos quesitos; (ii) definir se é cabível novo exame quanto à extinção da punibilidade pelo crime de disparo de arma de fogo; (iii) estabelecer se a fração de diminuição da pena pela tentativa foi corretamente fixada; e (iv) determinar se é possível garantir ao réu o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência do réu ao plenário do júri não configura nulidade, pois houve ciência regular da data da sessão (ID 82701225), sendo o não comparecimento resultado de liberalidade pessoal, não justificada por impedimento idôneo ou comprovado, nos termos do art. 457 do CPP. 5. Não há comprovação de irregularidade na intimação pessoal do réu ou falha na defesa técnica durante o julgamento, tampouco prova de prejuízo concreto, o que afasta a alegação de nulidade por deficiência de defesa. 6. As nulidades alegadas quanto à ordem dos quesitos e excesso de linguagem não foram objeto de impugnação tempestiva no plenário do júri, ensejando a preclusão da matéria, conforme disposto no art. 571, VIII, do CPP e reiterada jurisprudência do STF. 7. O pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de disparo de arma de fogo encontra-se prejudicado pois a prescrição já foi declarada de forma definitiva no Habeas Corpus n. 8060898-85.2024.8.05.0000, com trânsito em julgado, operando-se os efeitos da coisa julgada. 8. A fração de 1/3 aplicada como causa de diminuição pela tentativa está adequada, diante do elevado grau de execução do iter criminis, conforme descrito no laudo pericial (ID 53665870), que evidencia lesões graves em região vital da vítima, demonstrando que a consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. 9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a redução pela tentativa deve observar a proximidade da consumação, sendo legítima a fixação da menor fração quando evidenciado extenso percurso no iter criminis. 10. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri está respaldada na tese fixada pelo STF no Tema 1068, segundo a qual a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) autoriza o cumprimento da pena após condenação pelo júri, independentemente do quantum da pena aplicada, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência do réu à sessão plenária do Tribunal do Júri, quando regularmente intimado, não gera nulidade, nos termos do art. 457 do CPP”. “Eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme art. 571, VIII, do CPP”. “A prescrição da pretensão punitiva, reconhecida em decisão definitiva anterior, impede nova análise sobre o mesmo fato por força da coisa julgada material”. “A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar a extensão do iter criminis percorrido, sendo legítima a fixação de 1/3 quando há proximidade da consumação”. “A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1068”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e LVII; CP, arts. 14, II; 107, IV; 109, IV; 121, §2º, IV; CPP, arts. 457 e 571, VIII; Lei nº 10.826/2003, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068); STF, HC 83.107; HC 96.469/RJ; STJ, AgRg no HC nº 898944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2024; STJ, HC nº 476241/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.453.240/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0333135-58.2013.8.05.0001, em que figura como apelante JOSELITO FERREIRA DE JESUS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu JOSELITO FERREIRA DE JESUS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74